Tribunal: TJDFT
Processo: 0715198-71.2022.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. FRAUDE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO.DANO MORAL.1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: declaração de inexistência de contrato firmado com a operadora de telefonia celebrado mediante fraude; condenação em obrigação de pagar quantia certa a título de repetição de indébito dos valores cobrados indevidamente na fatura da parte autora; condenação em obrigação de pagar quantia certa a título de reparação por dano moral. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido da autora para declarar a inexigibilidade do débito e o ressarcimento em dobro, no valor de R$906,76. Recurso da parte autora visa à reforma da sentença que julgou parcialmente o pedido para que seja feito o restabelecimento do pacote originalmente contratado, que o ressarcimento em dobro dos valores cobrados indevidamente pela parte ré seja fixado até o cumprimento da obrigação imposta na sentença e a procedência do pedido de indenização por danos morais.2 – Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.3 – Serviços de telefonia. Combo Multi. Alteração do plano. Oferta contratada. Fraude. A veiculação de publicidade ou informação em relação a produtos ou serviços vincula o fornecedor (art. 30 do CDC). A autora celebrou com a parte ré, no dia 15/10/2021, contrato de telefonia fixa, TV por assinatura e internet (“Combo Multi”) e fez a portabilidade de seu celular e mais 3 dependentes, o que reduziria o valor de sua fatura para a monta de R$315,96 (ID 46127418 – PÁG. 04). Afirma a autora que, após tal solicitação, recebeu cobranças de valores maiores do que o contratado com a inclusão de serviços que foram contratados mediante fraude ocorrida na própria empresa e juntou as faturas com os serviços cobrados pela parte ré (ID 46127449). O réu, ao seu turno, não trouxe qualquer elemento para contrariar as alegações. Sequer acostou ao processo o contrato supostamente firmado pelo autor e os documentos pessoais apresentados na contratação. Nesse quadro, cabível a inversão do ônus da prova, com base no art. 6o., inciso VIII do CDC e, com fulcro no art. 475 do Código Civil, faz jus a autora ao cumprimento do contrato nos moldes ofertados, obedecido o prazo de vigência contratual e o reajuste legal (art. 22, inciso II, da Resolução no 632/2014).4 – Prestação de trato sucessivo. Nos termos do art. 323 do CPC, na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las. A sentença reconheceu a nulidade dos contratos realizados mediante fraude (ID 46127425 e 46127426), determinou a obrigação da parte ré em cessar as cobranças indevidas e condenou a parte ré a restituir, em dobro, os valores cobrados indevidamente na fatura da parte autora no valor de R$ 906,76. Por se tratar de obrigação de trato sucessivo, a restituição em dobro abrange todos os valores indevidos cobrados nas faturas pagas pela autora, de modo que não se restringe ao valor constante da sentença.5 – Responsabilidade civil. Danos morais. Ausência de dano. A obrigação de indenizar, mesmo nas relações de consumo em que a responsabilidade é objetiva, se assenta na existência de um ato ilícito ou fato objetivo, de um nexo causal e de um dano (art. 927, Código Civil). No caso, não obstante o fato do serviço, fraude na contratação do serviço de telefonia celular e o lançamento de valores indevidos na fatura da parte autora, não há evidências no processo de que esta experimentou algum dano à sua honra e imagem ou outros atributos de sua personalidade, para amparar o pedido de reparação por dano moral. Não há registro em serviços de proteção ao crédito e não há elemento algum no processo indicado que os proventos da autora foram comprometidos com os valores cobrados indevidamente. A necessidade de ingressar em juízo em busca do reconhecimento da inexistência do débito não é circunstância suficiente para caracterizar violação aos direitos da personalidade. Incabível, pois, indenização por danos morais. Sentença que se reforma, em parte, para determinar que a parte ré cumpra com o contrato realizado entre as partes e devolva, a título de repetição do indébito em dobro, os valores cobrados indevidamente nas faturas pagas pela autora até o cumprimento da obrigação determinada na sentença, mediante apresentação de simples cálculo aritmético pela parte autora, mantendo-se as demais disposições constantes na sentença.6 – Recurso conhecido e provido, em parte. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
V